Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600016-60.2025.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
13/01/2026
Número: 0600016-60.2025.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 31/10/2025
Assuntos: Contas - Aprovação das Contas com Ressalvas, Partido Político - Órgão de Direção
Municipal, Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600016-
60.2025.6.16.0199, que e em conformidade com o parecer ministerial e o parecer conclusivo da
Unidade Técnica, julgou aprovadas com ressalvas as contas do Partido da Mobilização Nacional -
Comissão Provisoria (MOBILIZA) de São José dos Pinhais, relativas ao exercício financeiro de
2024, nos termos do Art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019.(Prestação de contas anual do
Diretório Municipal, do partido Mobiliza - Mobilização Nacional, na Unidade Eleitoral São José dos
Pinhais/PR, julgadas aprovadas, tendo em vista, que no caso em tela, a prestação de contas de
2024 do Partido da Mobilização Nacional, inicialmente marcada pela omissão e, em seguida, pela
apresentação de uma declaração manifestamente inverídica de ausência de movimentação de
recursos, constituiu uma irregularidade grave que feriu os princípios da transparência. A
declaração falsa é, em tese, causa de desaprovação das contas, conforme Art. 45, III, 'c', da
Resolução TSE nº 23.604/2019. Entretanto, o Juízo, em observância aos princípios da verdade real
e da instrumentalidade das formas, deferiu a reabertura do sistema para retificação. O partido, ao
retificar, sanou a omissão de receitas, reconhecendo os R$ 5.800,00 recebidos. A justificativa
apresentada para a divergência entre receitas (R$ 5.800,00), pagamentos (R$ 0,00) e obrigações
assumidas (R$ 10.000,00) - de que o passivo é referente ao exercício subsequente - foi acolhida
pela unidade técnica e pelo MPE para fins de regularização formal. Dessa forma, a irregularidade
mais grave, que era a omissão da receita, foi mitigada e corrigida pela retificação posterior. O
conjunto probatório demonstra que, embora a conduta inicial tenha comprometido a fidedignidade
do processo, o partido buscou a regularização, e os elementos mínimos para a análise da
movimentação financeira de 2024 estão presentes nos autos. Apesar da correção financeira, a
apresentação inicial de informações falsas (Declaração de Ausência de Movimentação que se
provou inverídica) permanece como uma falha que merece ressalva, pois feriu os princípios da
transparência. Portanto, em consonância com o parecer técnico e a manifestação ministerial, e
com base no Art. 45, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, o julgamento deve ser de aprovação com
ressalvas). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JESSICA CARRACCI SANTOS (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
GABRIEL CHAHEM (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
FRANCINE CRISTINE VANES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44816974
18/12/2025
13:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44816974 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/12/2025 13:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121813262880400000043753754
Número do documento: 25121813262880400000043753754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:23:53
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.854

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600016-60.2025.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
RECORRENTE: GABRIEL CHAHEM
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: JESSICA CARRACCI SANTOS
ADVOGADO: FRANCINE CRISTINE VANES - OAB/PR75770
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO 2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
FALSA DECLARAÇÃO. REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS À POLÍCIA FEDERAL.
ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou as contas de partido
político relativas ao exercício financeiro de 2024 aprovadas com ressalvas,
determinando o envio dos autos à Polícia Federal para apuração de eventual crime
de falsidade ideológica eleitoral, previsto no art. 350 do Código Eleitoral, em razão
da apresentação inicial de declaração de ausência de movimentação financeira que
se revelou inverídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de remessa dos
autos à Polícia Federal para apuração de eventual crime de falsidade ideológica
eleitoral, em tese praticado pelos responsáveis do partido, deve ser mantida,
considerando a aprovação das contas com ressalvas após a retificação das

Num. 44816974 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/12/2025 13:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121813262880400000043753754
Número do documento: 25121813262880400000043753754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:23:53
informações e a alegação de ausência de prova da subscrição pessoal da
declaração inverídica pelos dirigentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aprovação das contas com ressalvas não afasta a existência de indícios de
crime de falsidade ideológica eleitoral, uma vez que a apresentação inicial de
declaração falsa de ausência de movimentação financeira configura irregularidade
grave que atenta contra a transparência.
4. A responsabilidade criminal por falsidade ideológica eleitoral recai sobre os
dirigentes do partido, em razão da natureza do cargo e da expressa previsão legal
contida no art. 6º, § 5º e no art. 28, § 4º, II, da Resolução TSE nº 23.604/2019, que
os responsabiliza pelo teor da Declaração de Ausência de Movimentação de
Recursos.
5. O conjunto probatório, composto pela natureza do cargo dos responsáveis, pela
apresentação da declaração falsa e pela comprovação de que eles realizaram os
depósitos não declarados, configura indício suficiente para justificar a remessa dos
autos à Polícia Federal para apuração do crime de falsidade ideológica eleitoral, nos
termos do art. 350 do Código Eleitoral.
6. A remessa dos autos para apuração de ilícitos é obrigatória, independentemente
do resultado final do julgamento contábil, conforme o art. 71, parágrafo único, da
Resolução TSE nº 23.604/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido. Mantida a sentença quanto à
determinação de encaminhamento de cópia integral dos autos à Polícia Federal para
apuração da eventual prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral pelos
responsáveis, GABRIEL CHAHEM e JÉSSICA CARRACCI SANTOS.
Tese de julgamento: 1. A aprovação das contas com ressalvas não impede a
apuração de eventual crime de falsidade ideológica eleitoral decorrente da
apresentação inicial de declaração falsa. 2. Os dirigentes partidários são
responsáveis criminalmente pela declaração de ausência de movimentação
financeira, nos termos da legislação eleitoral. 3. A existência de indícios de falsidade
ideológica eleitoral justifica a remessa dos autos à Polícia Federal para apuração,
independentemente do resultado do julgamento das contas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CE, art. 350; Resolução TSE nº 23.604/2019, art. 6º,
§ 5º e art. 28, § 4º, II; Lei nº 9.096/1995, art. 35; Código de Processo Penal, art. 40.

DECISÃO

Num. 44816974 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/12/2025 13:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121813262880400000043753754
Número do documento: 25121813262880400000043753754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:23:53
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL -
COMISSÃO PROVISÓRIA, GABRIEL CHAHEM e JESSICA CARRACCI SANTOS, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais/PR, que julgou as
contas do exercício financeiro de 2024 aprovadas com ressalvas e determinou o envio dos autos
à Polícia Federal para apuração de eventual prática de crime de falsidade ideológica eleitoral.
O cerne do recurso, interposto após a rejeição de embargos de declaração, limita-se à
determinação de encaminhamento de cópia integral dos autos à Polícia Federal para apuração da
eventual prática do crime de falsidade ideológica eleitoral pelos dirigentes do partido, GABRIEL
CHAHEM (Presidente) e JÉSSICA CARRACCI SANTOS (Tesoureira). Os recorrentes alegam
contradição na decisão, pois a aprovação das contas com ressalvas, após a retificação, mitigaria
a suposta falsidade inicial, e questionam a ausência de prova que vincule pessoalmente os
dirigentes à subscrição da declaração inverídica.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo desprovimento do recurso,
diante da existência de indícios da prática do crime descrito no artigo 350 do CE.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. O recurso é tempestivo e preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
II. Conforme relatado, o inconformismo dos recorrentes reside na manutenção da determinação
de envio dos autos à Polícia Federal para apuração de eventual crime de falsidade ideológica, em
tese praticado pelos responsáveis do partido, sob o argumento de que a aprovação das contas
com ressalvas e a falta de prova da subscrição pessoal tornariam a medida sem fundamento e
contraditória.
O Juízo de primeira instância, em consonância com o parecer técnico e a manifestação
ministerial, aprovou as contas com ressalvas, tendo em vista que o partido, que inicialmente
apresentou Declaração de Ausência de Movimentação Financeira, posteriormente retificou as
informações e reconheceu o recebimento de R$ 5.800,00, sanando a irregularidade contábil.

Num. 44816974 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/12/2025 13:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121813262880400000043753754
Número do documento: 25121813262880400000043753754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:23:53
Contudo, a sentença e a decisão dos embargos de declaração ressaltaram que a falha inicial - a
apresentação de uma declaração manifestamente inverídica de ausência de movimentação de
recursos - permaneceu como falha grave que feriu os princípios da transparência.
Deste modo, apreendeu o Juízo a quo que existem sérios indícios de responsabilidade criminal
dos dirigentes Gabriel Chahem (Presidente) e Jéssica Carracci Santos (Tesoureira), tendo
apurado, por meio dos extratos bancários, que o partido recebeu os R$ 5.800,00, e que os
próprios dirigentes (Gabriel e Jéssica) foram os autores das movimentações ocultadas. Assim, em
tese, estaria configurado o crime de falsidade ideológica eleitoral, previsto no art. 350 do Código
Eleitoral:
Art. 350. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dêle devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, para fins eleitorais:
Pena - reclusão até cinco anos e pagamento de 5 a 15 dias-multa, se o documento é
público, e reclusão até três anos e pagamento de 3 a 10 dias-multa se o documento
é particular.
Parágrafo único. Se o agente da falsidade documental é funcionário público e
comete o crime prevalecendo-se do cargo ou se a falsificação ou alteração é de
assentamentos de registro civil, a pena é agravada.

De fato, como bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a alegação dos recorrentes de
falta de prova de subscrição pessoal não se sustenta. A responsabilidade criminal pela falsidade
ideológica eleitoral contida no art. 350 do Código Eleitoral decorre da natureza do cargo, no caso,
presidente e tesoureira do partido, os quais devem ser expressamente responsabilizados pelo
teor da Declaração de Ausência de Movimentação de Recursos. Isso é o que prevê o art. 6º, § 5º
e o art. 28, § 4º, II, da Resolução nº 23.604/2019 do TSE, a saber:
Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem abrir
contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua
origem, destinando contas bancárias específicas para a movimentação dos recursos
provenientes:
(...)
§ 4º Na hipótese de inexistência de movimentação de recursos de determinada
espécie, o partido político deve apresentar certidão específica, emitida por ele
próprio ou pela(s) esfera(s) partidária(s) hierarquicamente superior(es) e subscrita
pelo presidente e pelo tesoureiro do partido, responsáveis pela movimentação
financeira no exercício financeiro das contas e seus respectivos substitutos, caso
tenha ocorrida a substituição no período.
§ 5º Os responsáveis pela expedição da certidão a que se refere o parágrafo
anterior respondem pela sua veracidade, sujeitando-se, na hipótese de a

Num. 44816974 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/12/2025 13:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121813262880400000043753754
Número do documento: 25121813262880400000043753754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:23:53
certidão apresentada não retratar a verdade, às penas previstas no art. 350 do
Código Eleitoral.

Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
(...)
§ 4º A prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham
movimentado recursos financeiros ou bens estimáveis em dinheiro é realizada por
meio da declaração de ausência de movimentação de recursos no período, a qual
deve ser apresentada no prazo estipulado no caput e:
(...)
II - deverá conter a indicação do presidente, do tesoureiro e dos seus
eventuais substitutos no período das contas, que são responsáveis, inclusive
criminalmente, pelo teor da declaração prestada;

Deste modo, o conjunto probatório - a qualidade de dirigentes, a apresentação da declaração
falsa e a comprovação de que eles realizaram os depósitos não declarados - configura indício que
justifica a remessa dos autos à Polícia Federal para apuração do crime de falsidade ideológica
eleitoral, previsto no artigo 350 do Código Eleitoral.
Por fim, tem-se que a decisão judicial está em total conformidade com o art. 71, parágrafo único,
da citada Resolução nº 23.604/2019 do TSE, que obriga a autoridade judicial a remeter as
informações para apuração de ilícitos, independentemente do resultado final do julgamento
contábil. Veja-se:
Art. 71. O julgamento da prestação de contas pela Justiça Eleitoral não afasta a
possibilidade de apuração por outros órgãos quanto à prática de eventuais ilícitos
antecedentes e/ou vinculados, verificados no curso de investigações em andamento
ou futuras.
Parágrafo único. A autoridade judicial responsável pela análise das contas, ao
verificar a presença de indícios de irregularidades que possam configurar
ilícitos, remeterá as respectivas informações e documentos aos órgãos
competentes para apuração de eventuais crimes (Lei nº 9.096/1995, art. 35; e
Código de Processo Penal, art. 40).

Deste modo, embora o partido tenha buscado a regularização formal, mitigando a irregularidade

Num. 44816974 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/12/2025 13:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121813262880400000043753754
Número do documento: 25121813262880400000043753754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:23:53
contábil, a apresentação inicial de informações falsas, no caso Declaração de Ausência de
Movimentação que se provou inverídica, permanece como um potencial ilícito penal.
Em conclusão, o desprovimento do recurso é medida de rigor, ficando mantida a determinação de
encaminhamento de cópia integral dos autos à Polícia Federal para apuração da eventual prática
do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral pelos responsáveis, GABRIEL CHAHEM e
JÉSSICA CARRACCI SANTOS.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pelo PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - COMISSÃO PROVISÓRIA e
outros, a fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São
José dos Pinhais, que determinou o encaminhamento de cópia integral dos autos à Polícia
Federal para apuração da eventual prática do crime previsto no art. 350 do Código Eleitoral pelos
responsáveis, GABRIEL CHAHEM e JÉSSICA CARRACCI SANTOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600016-
60.2025.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - COMISSAO
PROVISORIA - Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A,
FRANCINE CRISTINE VANES - PR75770 - GABRIEL CHAHEM, JESSICA CARRACCI SANTOS -
Advogado do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA
199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2025.

Num. 44816974 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 18/12/2025 13:26:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121813262880400000043753754
Número do documento: 25121813262880400000043753754
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:23:53